Tribunal: STF
Processo: HC 93415
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processo penal. Citação por edital.
   Esgotamento dos outros meios de citação legalmente previstos.
   Revelia. Advogado constituído na fase do inquérito policial.
   Intimação da Defensoria Pública para atuar na defesa do réu.
   Nulidade. Precedentes.
1. A citação ocorrida por edital, após
   diligências para localizar o réu no endereço fornecido por ele na
   fase do inquérito policial e nos presídios da respectiva unidade
   da Federação, não é nula.
2. A interpretação ampliativa do
   artigo 266 do Código de Processo Penal autoriza concluir que
   antes de se confiar à Defensoria Pública o ônus de defender o réu,
   deve ser intimado a fazê-lo o advogado que o acompanhou durante
   o inquérito policial.
3. Concedida a ordem para anular o
   processo penal desde o oferecimento da defesa prévia.